Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interposto pela ré, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar a ré CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, responsável principal, e o réu DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem ao autor indenização por danos materiais no valor de R$2.414,00 (dois mil, quatrocentos e quatorze reais), mais os acréscimos legais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL; (ii) dever legal e específico de agir do Estado; e (iii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pelo usuário.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Ilegitimidade passiva. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/1972. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1774355, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23.10.2023. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos decorre da falta do serviço, de modo que a Administração Pública responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir. Inteligência do artigo 37, § 6o, inciso I, da Constituição Federal (STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.5.2022).
5. A ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança, somada à não observância do dever de imediata sinalização de qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres (CTB, art. 94), constitui falha no dever legal e específico de agir apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.
6. Os elementos probatórios indicam que os danos no veículo (no eixo, roda e pneu) foram causados pelo buraco na via pública (ID 73730244 a ID 73730248), atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo, importando destacar que a recorrente não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade.
7. Outrossim, constata-se a existência de nexo de causalidade entre os danos no veículo do autor e a omissão culposa (negligência) da Administração Pública na conservação da via e na sinalização do obstáculo, de forma que o autor tem direito à indenização dos danos materiais suportados, no valor total de R$2.414,00 (dois mil, quatrocentos e quatorze reais).
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 73731622). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I; CTB, art. 94.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1774355, 07478745120228070016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 23/10/2023; STJ, REsp 1708325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.5.2022; TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10.7.2023.